Tribunal: TJMT
Processo: 1026684-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1026684-64.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: NEY IARED REYNALDO JUNIOR
AGRAVADO: NEY IARED REYNALDO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Agravo de Instrumento n. 1026684-64.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Alimentos, fixou-os provisoriamente em 30% do salário mínimo.
O agravante, maior incapaz, neste ato representado por sua genitora, alega que “foi diagnosticado com TDAH (Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade) CID F315 (Transtorno afetivos bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos), CID F601 (Distúrbios de atividade e da atenção)”(Id. 70859998).
Argumenta que suas despesas superam o montante arbitrado na primeira instância, e que sua mãe não tem condições de pagá-las.
Afirma que o agravado é servidor público federal (Professor), lotado na Fundação Universidade de Mato Grosso, recebe por mês R$ 12.599,15 e, portanto consegue arcar com a quantia pleiteada (R$2.000,00).
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que arbitrou os alimentos provisórios em 30% do salário mínimo.
O Código Civil Brasileiro preceitua que a verba alimentícia deve ser fixada na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada a prestá-los. E é possível a redução ou majoração quando comprovado o desequilíbrio nesse binômio.
Não obstante as razões recursais expostas, é imperiosa a oitiva do agravado para que se tenha ciência do seu real rendimento e dos gastos essenciais, e desse modo chegar a uma segura conclusão sobre a sua capacidade financeira.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentados a contraminuta e o parecer do Ministério Público, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator